Tribunal: STF
Processo: ARE 1424648
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Mariana Provazi Vieira interpôs o presente agravo contra decisão proferida pela Presidência do Tribunal de origem (eDoc 12), que inadmitiu recurso extraordinário por ela deduzido à anotação de que a suposta ofensa ao texto constitucional teria ocorrido de forma reflexa, bem como seriam aplicáveis, ao caso, os Enunciados nºs 279, 282 e 284 das Súmulas desta Suprema Corte.



    Em suas razões recursais (eDoc 14), a agravante refuta os fundamentos dessa decisão e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo.



    Verifico que o recurso extraordinário foi interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que está assim ementado (eDoc 6):



    Agravo em execução. Prisão domiciliar. Condição de mãe de criança menor de doze anos. Direito não automático à benesse. Não provimento ao recurso. 



    Nas razões do apelo extremo (eDoc 8), a recorrente aponta violação aos arts. 1º, III e 5º, XLV, da Constituição Federal, e pretende, em síntese, ser “beneficiada com prisão domiciliar, para que possa atender as necessidades materiais e psicológicas de sua filha”. 



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Correta a decisão agravada.



    É que a suposta violação aos arts. 1º, III e 5º, XLV, da Constituição da República, não foi apreciada pelo acórdão recorrido, de modo que ausente o necessário prequestionamento da matéria constitucional.



    Noto, ademais, que sequer houve a oposição de embargos de declaração com o fito de provocar eventual manifestação do órgão julgador de origem acerca da suposta transgressão ao Texto Constitucional.



    Tal circunstância atrai os óbices dos Enunciados nºs. 282 e 356 das Súmulas/STF, consoante tem proclamado a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal (ARE 1.190.029, ministro Alexandre de Moraes; ARE 1.251.329, ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.303.528, ministro Luiz Fux; ARE 1.283.108 e RE 1.304.032, ministro Dias Toffoli):



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO APELO EXTREMO. SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A matéria constitucional invocada no recurso extraordinário não foi apreciada pelo acórdão recorrido e tampouco foram opostos embargos de declaração a fim de suscitá-la. Súmulas 282 e 356 do STF. Inadmissível o prequestionamento implícito. Precedentes.



    [...] 3. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE 1.235.044 AgR, ministro Edson Fachin – grifei).



    De outro lado, ainda que fosse possível superar referido óbice, razão não assistiria à recorrente. 



    É que, da análise dos autos, verifico que o Tribunal de Justiça de origem, a partir da interpretação conferida à legislação infraconstitucional e com base no acervo fático-probatório constante dos autos, decidiu pelo não cabimento da prisão domiciliar.



    Colho do acórdão recorrido o seguinte trecho elucidativo (eDoc 6):



    [...] reputo incabível a concessão de prisão albergue domiciliar, especialmente porque a Defesa não logrou êxito em comprovar que os filhos da reeducanda estejam desamparados ou que haja a imprescindibilidade de seus cuidados para com eles, que conforme os fatos históricos apontam nem sequer outrora fora dispensado satisfatoriamente.” (fls.169). 



    Não basta a mera juntada de certidão de nascimento de filho menor para demonstrar o “direito”, que não é automático, à prisão domiciliar, é necessário comprovar a imprescindibilidade de seus cuidados para com a criança.



    Somado a tudo isso, não existe previsão legal para a progressão direta ao regime aberto sem o cumprimento dos requisitos legais. 



    A Agravante não se enquadra nas hipóteses previstas no artigo 117 da Lei de Execução Penal, aplicável somente àquele que esteja em cumprimento de pena em regime aberto, o que não é seu caso, pois está cumprindo pena no regime intermediário em razão de condenação por crime de tráfico de drogas (crime equiparado a hediondo). 



    Já a prisão domiciliar, prevista no artigo 318 do Código de Processo Penal, é cabível em substituição à prisão preventiva e não prisão definitiva decorrente de condenação transitada em julgado, como aqui. 



    A Agravante não preenche nem o requisito do regime prisional, muito menos as condições pessoais previstas no artigo 117 da Lei de Execução Penal. (grifei)



    Assim, rever o posicionamento do acórdão recorrido passaria, necessariamente, pela interpretação de lei infraconstitucional, bem como pelo reexame de fatos e provas, incidindo, na espécie, o Enunciado n. 279 da Súmula/STF, que possui a seguinte dicção:



    Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.



    Cito, em casos fronteiriços, os seguintes precedentes deste Supremo Tribunal Federal (com meus grifos):



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. PRISÃO DOMICILIAR. REQUISITOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A matéria atinente ao preenchimento dos requisitos para obtenção da prisão domiciliar, no caso, demanda o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, além da interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, o que inviabiliza o processamento do extraordinário, nos termos da jurisprudência consolidada desta Corte. Precedentes.



    2. Agravo regimental desprovido.



    (ARE 1.376.311 AgR-segundo, ministro Edson Fachin)



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria Criminal. Prisão domiciliar. Requisitos. Violação do art. 5º, inciso XLV, da Constituição Federal. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF).



    2. Agravo regimental não provido.



    (ARE 1..270.991 AgR, ministro Dias Toffoli)



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    4. Publique-se.



Brasília, 3 de abril de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator